Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-11.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Consumidor e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude em cartão de crédito. Transações internacionais não reconhecidas. Falha no dever de segurança da instituição financeira. Risco da atividade econômica. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão de transações não reconhecidas em seu cartão de crédito, realizadas no exterior em 04/04/2025, no valor de R$ 60.683,37. O autor requereu a declaração de nulidade das operações, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.
2. A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade das cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito do autor realizada na data de 04/04/2025 e demais encargos incidentes sobre tais transações, condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 60.632,95 e ao pagamento de R$ 78,05, a título de danos morais.
3. O banco réu interpôs recurso inominado. Defende a inexistência de falha na prestação dos serviços porquanto as transações foram realizadas pelo autor, mediante utilização de senha pessoal. Argumenta sobre a impossibilidade de manter vigilância em tempo real a obstaculizar transações que destoam do perfil de consumo dos correntistas e que estes podem estabelecer seus limites diários de transações. Entende caracterizada excludente de responsabilidade civil por atuação de terceiro de má-fé. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas no ID 76959237.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelas compras internacionais contestadas, realizadas em contexto de fraude; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e a proporcionalidade do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
5. Conforme prevê o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Da análise das provas carreadas aos autos, restou incontroversa a realização de compras internacionais, que se originaram em Dubai, no valor total de R$ 60.632,95, impugnadas pelo autor.
7. A ocorrência de diversas compras internacionais, em valores expressivos e concentradas no mesmo dia, destoa do perfil de consumo do autor, revelando falha no dever de segurança do serviço bancário.
8. O banco, por sua vez, não demonstra a legitimidade das operações, isto é, que as compras foram de fato realizadas pelo consumidor mediante uso de suas credenciais ou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do recorrido. Tampouco apresenta justificativa para a ausência de acolhimento da impugnação dos lançamentos realizada pelo consumidor após a verificação da fraude.
9. Ainda que tenha havido participação do consumidor no fornecimento de dados a estelionatários, subsiste a responsabilidade do banco diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de operações atípicas.
10. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
11. Merece destaque também o fato de que as compras foram realizadas em Dubai, enquanto o autor se encontrava na cidade de Brasília, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de irregularidade nas operações com o cartão dados os valores elevados das compras em um intervalo temporal pequeno. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para bloquear ou obstar as operações realizadas com cartão de crédito.
12. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu impedir a concretização das operações fraudulentas.
13. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações com cartão de crédito e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva). O réu responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações com cartão de crédito, as quais foram oportunamente impugnadas.
14. Desse modo, afirma-se a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao consumidor, que teve lançada em sua fatura de cartão de crédito compras realizadas de forma fraudulenta. Essas transações devem ser declaradas nulas e os valores pagos devem ser reparados, conforme reconhecido pela r. sentença.
15. A situação vivenciada pelo autor, embora reconhecidamente causadora de aborrecimento, não mostrou aptidão a causar prejuízo de grandeza suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida. A jurisprudência orienta que nesses casos é indispensável a comprovação de uma situação fática capaz de violar os direitos de personalidade do consumidor. Na hipótese dos autos, além do prejuízo material que ora se recompõe com a solução judicial, não se avista a existência de ofensa concreta aos atributos da personalidade do autor capaz de justificar a imposição de indenização, principalmente quando decorrente de artifício fraudulento provocado por terceiro. No caso em exame, o recorrido não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento. Por esta razão, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.
IV. Dispositivo
16. Recurso parcialmente provido
Tão somente para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.